Tribunal: TJMT
Processo: 1004817-89.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004817-89.2023.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: ALINE DO NASCIMENTO FERREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACERES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01/12/2023
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE - MUNICÍPIO DE CÁCERES - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRE (LTCAT) – COMPROVAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO DEVIDO A PARTIR DA POSSE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que é Servidora Pública nomeada em 31/01/2018, ocupando o cargo de Assistente Administrativo na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cáceres. Relata que após estudos das condições ambientais de trabalho, o Laudo Técnico caracterizou o cargo da parte Autora como insalubre, tendo, portanto, direito à insalubridade de grau médio, correspondente a 20% (vinte por cento), motivo pelo qual requer o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade sobre seu salário desde o momento da posse.
2. O direito ao adicional de insalubridade está previsto na Lei Complementar Municipal no 94/2011, não depende de regulamentação, e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 166.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004817-89.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALINE DO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 984.420.821-15 (RECORRENTE), SANDRA ALVES VENDRAMEL - CPF: 457.352.632-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023